Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CONVÊNIO ICMS 75/91. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. A incidência do benefício de redução de base de cálculo não conduz à alíquota zero na apuração do ICMS-DIFAL, pois deve-se considerar no cálculo, após a redução da base de cálculo nos percentuais previsto no Convênio 75/91, a alíquota interna vigente no Distrito Federal que é de 18% (dezoito por cento) e a interestadual de 4% (quatro por cento).
3. Não havendo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se desacolher o recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.